Tribunal: TJDFT
Processo: 0720665-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA FÍSICA. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. O reconhecimento de firma das assinaturas físicas apostas no instrumento particular de acordo extrajudicial celebrado entre as partes não constitui requisito formal de validade da transação, uma vez que a lei não impõe tal exigência. Precedentes.

2. Recurso conhecido e provido.